Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-69.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013208-69.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 34.247.325/0001-95 (RECORRENTE), FABIO DE ANDRADE MOURA - CPF: 942.322.105-04 (ADVOGADO), LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA - CPF: 833.260.305-68 (ADVOGADO), TANDE DOS SANTOS BANDEIRA - CPF: 071.815.265-45 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 748.511.521-91 (RECORRIDO), ICARO FRANCIO SEVERO - CPF: 029.314.111-83 (ADVOGADO), VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO - CPF: 061.273.995-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013208-69.2024.8.11.0015.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Recorrida:
ANA PAULA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07/08/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DE UNIDADE SEM INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido inicial formulado por consumidora adquirente de imóvel na planta, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da ausência de infraestrutura completa para instalação de ar-condicionado nos quartos, conforme previsto contratualmente. A parte recorrente sustenta ausência de ato ilícito e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da entrega do imóvel sem a estrutura prometida para instalação de ar-condicionado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, independentemente da existência de culpa.

A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

A cláusula contratual que prevê a entrega de infraestrutura para ar-condicionado nos quartos não foi integralmente cumprida, especialmente no que diz respeito à instalação da tubulação de cobre, cuja ausência inviabilizou a instalação do aparelho na unidade, conforme expectativa legítima da consumidora.

A construtora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as especificações contratuais foram atendidas de forma suficiente e clara, tampouco comprovou que a obrigação não incluía a tubulação referida.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao descumprimento contratual, caracteriza desídia da empresa e autoriza, no caso concreto, a fixação de indenização por dano moral, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ para definição do
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrega de imóvel com infraestrutura incompleta para instalação de ar-condicionado, em desacordo com o que foi expressamente contratado, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A ausência de esclarecimentos técnicos adequados e a necessidade de realização de obras corretivas pelo consumidor autorizam a fixação de danos materiais e, conforme o caso, danos morais.

O dano moral é configurado quando há má prestação de serviço com tentativa administrativa frustrada e desídia do fornecedor, ainda que decorrente de descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; TJMT, Recurso Inominado no 1001132-46.2022.8.11.0038, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.08.2022, DJE 09.08.2022; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 294397886, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor total de
R$ 4.756,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais)
, com correção pelo IPCA, a partir do desembolso/orçamento, e acrescido de juros moratórios conforme a taxa legal, a contar da citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos pelo IPCA, a partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios segundo a taxa legal, desde a citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Culpa exclusiva da autora;

2)
Inocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante adquiriu imóvel novo na planta, cuja vistoria ocorreu apenas em 29/08/2023, em razão do atraso na entrega. Sustenta que, na ocasião, a arquiteta responsável pelo projeto de interiores do apartamento foi advertida por prepostos da parte reclamada quanto à inexistência de tubulação de cobre para instalação dos aparelhos de ar-condicionado nos quartos, sendo informada de que seria necessária a realização de nova obra no imóvel, às expensas da adquirente, caso desejasse instalar os referidos equipamentos.

Contudo, aduz que, no instrumento contratual firmado entre as partes, consta expressamente a obrigação da parte reclamada de entregar o imóvel com “
toda a estrutura necessária para a instalação de equipamentos de ar-condicionado nos quartos
” (p. 3), razão pela qual afirma que houve falha na prestação do serviço.

Informa que, em 05/01/2024, após a retirada das chaves, protocolou notificação extrajudicial, concedendo prazo de 10 (dez) dias para a solução da questão, sem, contudo, obter êxito.

A parte demandada, por sua vez, sustenta inexistir falha na prestação de serviço, sob o argumento de que a unidade habitacional foi entregue com todos os itens descritos no Memorial Descritivo do empreendimento, parte integrante do contrato de compra e venda, devidamente assinado pela parte reclamante.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
Contudo, no presente caso, tais provas não foram produzidas
.

Isso porque, competia ao reclamado demonstrar que as informações acerca da infraestrutura para a instalação de ar-condicionado não compreendiam a tubulação de cobre, especialmente porque consta, no item “e” da seção “4 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES” do Memorial Descritivo do empreendimento, juntado no ID 29439787 (p. 34), que: “
Será entregue infraestrutura (ponto de dreno, energia e
passagem estrutural
), para futura instalação, pelo adquirente da unidade autônoma, do ar-condicionado do tipo
split
, atendendo aos quartos
”
(grifei).

Desse modo, embora a parte recorrida alegue ter especificado o item faltante,
constata-se a ausência de informações claras e adequadas quanto às condições de entrega da referida “passagem estrutural” prevista contratualmente
, sobretudo

diante da
necessidade imposta à parte autora de refazer o trabalho originalmente entregue pela construtora, a fim de viabilizar a instalação do ar-condicionado.
Tal circunstância gerou legítima dúvida e prejuízos materiais à consumidora.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão singular ao condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos materiais.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
ao não fornecer estrutura adequada para a instalação do ar-condicionado, como previsto expressamente em contrato, sendo certo que a demandante, inclusive, tentou resolver a questão pela via administrativa junto à empresa demandada (ID 294397386), sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–TELEFONIA MÓVEL E INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL PELA RECLAMADA -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT 10011324620218110038 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)
.
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025